Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703834-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAICON FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Vista ao recorrente acerca do documento de Id. 51641741. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS juiz de direito convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital